Tribunal: TJDFT
Processo: 0705302-60.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0705302-60.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RAPHAEL LOPES DE LIMA AGRAVADO: BANCO SAFRA S A D E C I S Ã O Agravo de instrumento interposto por Rafael Lopes de Lima contra a decisão de deferimento de liminar de busca e apreensão de veículo, proferida na ação cautelar em alienação fiduciária n. 0705225-62.2022.8.07.0019 (Vara Cível do Recanto das Emas/DF). Eis o teor da decisão ora revista: 1. Cuida-se de ação de busca e apreensão, lastreada no Decreto-Lei no. 911/1969, em que o demandante busca provimento liminar, para a busca e apreensão imediata do veículo alienado fiduciariamente à parte ré. 2. A mora está devidamente comprovada por meio da notificação extrajudicial remetida por carta com aviso de recebimento ao endereço da parte ré (id. 140396204), consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça firmado em sede de recurso especial repetitivo (Tema 1132) 3. Assim, presente o requisito legal, previsto no artigo 3o do Decreto-Lei supracitado, defiro liminarmente a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, o qual deverá ficar depositado nas mãos do representante legal da parte autora ou pessoa por esta indicada. 4. Em caso de falta de anotação do gravame no registro do veículo, advirta-se o oficial de justiça de que não deverá proceder à apreensão do veículo caso ele esteja na posse de terceiro. 5. Executada a liminar, cite-se a parte requerida para, em 05 (cinco) dias, pagar a integralidade da dívida pendente, segundo os valores apresentados pelo credor fiduciário na inicial, hipótese em que o bem lhe será restituído livre do ônus ou, caso queira, para apresentar sua resposta, no prazo de 15 dias. 6. Caso o automóvel não seja localizado, intime-se a parte autora para que indique, de forma precisa, o local em que o bem poderá ser apreendido, advertindo-a de que, se o paradeiro do bem for desconhecido, deverá requerer a imediata conversão do feito em execução, na forma do art. 4o do Decreto-Lei 911/69. 7. Na hipótese de indicação do paradeiro do veículo, esclareço que as custas relativas ao cumprimento da diligência deverão ser recolhidas para cada novo endereço apresentado nos autos, de modo que a expedição de novo mandado de busca e apreensão do bem ficará condicionada à comprovação do recolhimento das respectivas custas intermediárias. 8. Informo, por fim, que a guia de custas de diligência por oficial de justiça encontra-se disponível na página eletrônica deste Tribunal de Justiça, na aba "Custas Judiciais", no campo "Guia de Diligência Oficial de Justiça". 9. Proceda-se à retirada do sigilo processual, visto a presente situação não se enquadrar nas hipóteses previstas no art. 189 do CPC. 10. Expeça-se mandado. Intimem-se A parte agravante sustenta, em síntese, que: a) “compulsando os autos, verificamos a ausência de certidão de apresentação da via original do contrato na secretaria desta vara, e, neste sentido, não há outra consequência senão o indeferimento da petição inicial, nos termos do art. 330, inciso I do Novo CPC, além da extinção da mencionada ação, nos termos do art. 485, inciso I, do supracitado diploma”; b) “a apresentação da cópia autenticada do título de crédito não é suficiente para garantir a regularidade formal do processo”; c) “deve ser declarada nula a notificação extrajudicial realizada diretamente pelo requerente, pois tal ato não tem o condão de constituir em mora o devedor, em total consonância com a legislação pátria e precedentes do STJ, extinguindo-se o processo sem a resolução do mérito”; d) “no caso em apreço é evidente a ilegalidade perpetrada pelo autor no que diz respeito à taxa de juros remuneratórios, tendo em vista ser cobrada muito superior à prevista pelo Banco Central do Brasil”; e) “por meio de simples análise dos autos originários, vê-se que o banco autor, ora agravado, sequer comprou a realização dos serviços cobrados no instrumento de contrato. Logo, é abusiva a estipulação de despesas de registro se este encargo não remunera nenhum serviço prestado em benefício ao consumidor”; f) “a respeito da cobrança da Tarifa de Cadastro, não é possível localizar nos autos qualquer comprovação referente a realização do cadastro da parte agravante junto a instituição agravada”. Pede a concessão de efeito suspensivo ao agravo e, no mérito, a reforma da liminar de busca e apreensão, diante dos fundamentos aludidos acima. No mais, pugna pela gratuidade de justiça, ora deferida. É o breve relato. Recurso admissível (Código de Processo Civil, art. 1.017). O ponto central do presente recurso consiste em verificar se estão presentes os requisitos para concessão da busca e apreensão de veículo dado em garantia em contrato de alienação fiduciária (Decreto-Lei 911/69). O deferimento da busca e apreensão, nos contratos de alienação fiduciária, exige apenas a comprovação da mora do devedor (Decreto-Lei 911/69, artigo 3o), que decorre do simples vencimento do prazo para pagamento (mora ex re). Assim, ao contrário do alegado pelo agravante, não há que se cogitar em necessidade de juntada ou depósito da cédula de crédito bancário original para fins de rastreio do bem alienado fiduciariamente. Entendimento oposto importaria em excesso de formalismo violador dos princípios da celeridade processual e da primazia de mérito, especialmente quando se considera que o documento contratual em comento, além de não constituir objeto de arguição de falsidade, possui restrições de transferência e circulação (Lei 10.931/2004, artigo 29, § 1o). Ademais, a reprodução digitalizada do instrumento contratual creditício, no âmbito do processo judicial eletrônico, gera a mesma força probante do original (Lei 11.419/2006, artigo 11, § 1o). Em relação à comprovação da mora, basta o envio de carta registrada com aviso de recebimento ao endereço do devedor, sendo dispensável que a assinatura seja de sua própria titularidade (Decreto-Lei 911/69, artigo 2o, §2o). Nesse sentido, é a jurisprudência desta Corte: APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. COMPROVAÇÃO DA NOTIFICAÇÃO DA MORA. EXISTÊNCIA. CARTA REGISTRADA COM AVISO DE RECEBIMENTO. ENDEREÇO CONSTANTE NO CONTRATO. ASSINATURA DE TERCEIRO. VALIDADE. RECURSO PROVIDO. 1. [...]. 1.1. [...] 2. De acordo com o art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei no 911/1969, a mora deve ser demonstrada com a efetiva notificação do devedor, por meio de carta registrada, por intermédio de cartório de títulos e documentos ou pelo protesto do título, a critério do credor. 3. O Colendo Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento, por meio do enunciado no 72 de sua Súmula, no sentido de que "a comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente". 4. Na hipótese dos autos é possível verificar que a notificação judicial foi recebida no endereço constante do contrato celebrado entre as partes, e o AR foi assinado por terceiro. 4.1. É válida a notificação no caso em que seu recebimento no endereço informado pelo devedor no contrato é feito por terceira pessoa que não a própria parte. 5. Apelação conhecida e provida. Sentença desconstituída. (grifo nosso) (TJDFT, 2a Turma Cível, Relator: ALVARO CIARLINI, Acórdão 1723048, PJe: 20.7.2023.) APELAÇÃO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. MORA. ENVIO DA NOTIFICAÇÃO PARA O ENDEREÇO INFORMADO NO CONTRATO. PRÉVIA NOTIFICAÇÃO. VEÍCULO APREENDIDO. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. PRODUÇÃO PROBATÓRIA. INCABÍVEL. SENTENÇA MANTIDA. 1. A mora decorre do simples vencimento do prazo para pagamento, mas a sua comprovação poderá ser demonstrada por meio de carta registrada com aviso de recebimento (art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei no 911/69, com redação dada pela Lei no 13.043/14). 2. O envio da notificação extrajudicial para o endereço informado pelo devedor no contrato, o constitui em mora, quando devidamente recebida, ainda que por terceiro, conforme entendimento do STJ. Precedente do c. STJ (Resp no 1.955.579/RS). [...] (grifo nosso) (TJDFT, 4a Turma Cível, Relator: LUCIMEIRE MARIA DA SILV, Acórdão 1648856, PJe: 23/12/2022) No caso concreto, a notificação extrajudicial, com aviso de recebimento, foi remetida ao endereço correto (id 140396204 – autos de origem), dados suficientes para comprovação da efetiva comunicação da mora. O inadimplemento está caracterizado pelo demonstrativo de débitos colacionado pelo banco agravado na exordial (id 130312959 – autos de origem). Além disso, a instituição recorrida procedeu com a lavratura de protesto de título por falta de pagamento (id 141583122 – autos de origem). Desse modo, constata-se que os temas abordados nas razões recursais não têm o condão de abalar a decisão judicial de deferimento da busca e apreensão. No tocante aos juros remuneratórios, à tarifa de registro do contrato e à tarifa de cadastro do consumidor, não verifico, em sede de cognição sumária, abusividade em tais encargos. Isso porque, as instituições financeiras não estão sujeitas aos limites da Lei da Usura (Decreto n. 22.626/1993), nos termos da Súmula 596 do Supremo Tribunal Federal. De igual modo, desde que a cobrança seja expressamente pactuada e não implique vantagem excessiva em favor do banco credor, o reconhecimento da licitude das referidas tarifas é medida que se impõe (Tema 958 do Superior Tribunal de Justiça e Resolução CMN n. 3.518/07). Nesse toar, a caracterização de abusividade deve ser realizada após ampla dilação probatória, observada a natureza do crédito alcançado. No ponto, argumentações genéricas acerca da existência de cláusulas abusivas não servem ao aludido fim. Por estar o devedor fiduciante em mora e tendo ela sido comprovada, assiste ao agravado o direito de requerer, liminarmente, a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente. Nesse contexto, a probabilidade do direito invocado pelo agravante não se apresenta satisfatoriamente demonstrada a ponto de deferir o efeito suspensivo pretendido, tendo-se por escorreita a decisão que determinou a busca e apreensão do veículo. Diante do exposto, reputo ausentes os requisitos autorizadores da medida de urgência (Código de Processo Civil, art. 300, “caput” c/c art. 1.019, inciso I). Indefiro o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso. Comunique-se ao Juízo originário, dispensadas as respectivas informações. Intime-se a parte agravada para oferecimento de contrarrazões (Código de Processo Civil, art. 1.019, inciso II). Conclusos, após. Brasília/DF, 20 de fevereiro de 2024. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator